Tribunal: STF
Processo: HC 246154
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 906.368, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE TELEFONE CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO. PRÉVIA ADVERTÊNCIA SOBRE A PROIBIÇÃO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. PRECEDENTE. 



    Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente, durante a execução penal, foi condenado em falta grave “pela infração de desobediência descrita no art. 50, VI, da LEP”. 



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.



    Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na imposição de falta grave.



    Narra que “o Paciente foi condenado em falta grave, nos moldes do artigo 50, VII, da Lei 7.210/1984, pela posse de aparelho celular em ambiente externo”. Entende que “durante o labor externo, não há previsão e incomunicabilidade, apenas quando houver ordem expressa judicial de não usar telefone fora dos limites da Unidade Prisional, quando então incorre em falta grave”. Argumenta, nesse sentido, “não [haver] nos autos qualquer decisão judicial fundamentada, não há ordem expressa judicial de não usar telefone fora dos limites da unidade penal, logo, impossível o Paciente saber que não poderia portar aparelho celular em trabalho extra muros”. Alega “que a proibição se destina apenas aos indivíduos encarcerados, sabemos que durante as atividades desenvolvidas fora do presídio, não é coerente a aplicação do art. 50, VII, da LEP, a não ser, por óbvio, quando houver proibição expressa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Diante do exposto, a defesa requer que o presente remédio constitucional seja conhecido para que, ao final, tenha a ordem concedida, ainda que de ofício, para rescindir o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente absolvição do paciente da falta grave a ele imputada, com o restabelecimento do Paciente ao regime semiaberto com os benefícios outrora deferidos e bem como o restabelecimento dos dias remidos considerado perdidos, e no mérito requer seja absolvido da falta grave ora imputada.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] Nos termos da jurisprudência desta Sexta Turma, durante o trabalho externo, não há previsão legal de incomunicabilidade do sentenciado. Nesse compasso, somente nos casos em que há ordem expressa judicial de não usar telefone fora dos limites da unidade penal, é que o apenado poderá ser penalizado por falta grave pela infração de desobediência descrita no art. 50, VI, da LEP (AgRg no HC n. 866.758/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 18/4/2024). 



    No caso, o Juízo de primeiro grau fez consignar que o apenado confirmou que foi cientificado, antes de iniciar no trabalho externo, acerca da proibição do uso de aparelho celular no ambiente extramuros (fl. 693). 



    Assim, ausente flagrante ilegalidade a ser sanada. [...]”



    Na espécie, no que diz respeito ao argumento relativo à atipicidade da conduta, este Supremo Tribunal Federal entende que a pretensão de obtenção de juízo absolutório em razão do reconhecimento de atipicidade da conduta enquadrada em execução penal como falta grave é indissociável do reexame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos, providência incabível na via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 227.177-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe de 23/5/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE IMPOSTA EM EXECUÇÃO PENAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – afastamento ou desclassificação de falta grave imposta em execução penal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 230.202-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/10/2023)



    Ademais, como se depreende da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, a decisão combatida apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto aptos a justificar o indeferimento do pedido, uma vez que “durante o trabalho externo, não há previsão legal de incomunicabilidade do sentenciado. Nesse compasso, somente nos casos em que há ordem expressa judicial de não usar telefone fora dos limites da unidade penal, é que o apenado poderá ser penalizado por falta grave pela infração de desobediência descrita no art. 50, VI, da LEP”, sendo certo que “o Juízo de primeiro grau fez consignar que o apenado confirmou que foi cientificado, antes de iniciar no trabalho externo, acerca da proibição do uso de aparelho celular no ambiente extramuros”.



    Com efeito, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa de que “o fato foi de boa fé já que não havia nos autos nenhuma ordem expressa cientificando o Paciente de que não poderia portar um aparelho de telefone celular”, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APREENSÃO DE APARELHO (SMARTWATCH) APTO A PERMITIR COMUNICAÇÃO EXTERNA AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM CONSONÂNCIA COM A ÓTICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 2. Considerando a jurisprudência do Supremo, que é no sentido de a posse de partes integrantes do telefone celular também ser enquadrada como falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, não procede a alegação de vício decorrente da ausência de laudo pericial. 3. Agravo interno desprovido. (HC 218.943-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/11/2022 - grifei)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, “[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.525-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022 - grifei)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente